Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753334-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KADIJA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KADIJA OLIVEIRA SILVA contra a decisão de ID 257102328 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que os valores bloqueados incidiram sobre conta análoga à poupança; que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos, portanto impenhorável, independentemente da natureza da conta; que não houve desvirtuamento da natureza da poupança. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, assim como a imediata liberação do valor bloqueado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor localizado em conta. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 79090409, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante efetuou o recolhimento do preparo (ID 79244181). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, em razão da prática de ato incompatível com o pleito, consistente no recolhimento do preparo, o que constitui preclusão lógica. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta, em razão de alegada impenhorabilidade. A parte agravante afirma que a penhora recaiu sobre reserva financeira e que não há movimentação atípica. No que concerne à alegação de que se trata de reserva financeira em conta análoga à poupança, observe-se que a conta na qual se localizou a quantia de R$ 38.949,98 é denominada “CDB Porquinho Banco Inter S/A”. O Certificado de Depósito Bancário constitui título de renda fixa, com clara natureza de investimento, porquanto envolve promessa de pagamento futuro do valor investido com acréscimo de remuneração pactuada. Diverge, portanto, na remuneração, na regulação legal, na emissão e na incidência de impostos em relação à conta poupança. Ademais, assiste razão ao juízo a quo quando reconhece que a movimentação realizada pela parte agravante é incompatível com a natureza de poupança. A título exemplificativo, no mês de setembro de 2025, foram realizados 35 resgates do valor investido (ID 79050349), não só por força do rendimento do valor emprestado para a instituição financeira, mas também de retirada pela parte agravante. Ou seja, trata-se de movimentação diária atípica para a natureza de conta poupança. Em relação à impenhorabilidade de qualquer quantia até o limite de quarenta salários-mínimos, de fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil a qualquer numerário existente em conta, mas não são dotados de natureza vinculante. O artigo 927 do Código de Processo Civil impõe a observação das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade; dos enunciados de súmula vinculante; dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, não há basta a existência de precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Sobre a questão, há elucidativo julgado, no qual se consignou que “a interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente (...) Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador” (Acórdão 1843664, 07446380820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 12/6/2024 (grifo nosso). Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). No caso, a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado se encontrava destinado a poupar ou realizar reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores, circunstância que impede a proteção pretendida. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora